Tribunal: TJES
Processo: 5005107-07.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005107-07.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARAH XAVIER NEVES FERNANDES e outros
RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR E DO VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, na qual narram os autores, em síntese, que celebraram contrato particular de promessa de compra e venda da unidade 104 do Bloco 06 do Residencial Parque Vila Topázio, localizado na Rua Projetada S/N, Vila Betânia, Viana/ES e que parte do valor pactuado seria quitado por meio de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal. Entretanto, o agente financeiro não aprovou a proposta de financiamento, o que acarretou a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Afirmam que a empresa ré não restituiu o valor pago. Pleitearam o ressarcimento da quantia de R$ 1.808,89 e indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Em sede de contestação (ID. 1911791), a requerida sustentou a legalidade da cobrança da multa, pois a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da parte autora. Asseverou a impossibilidade de restituição dos valores pagos. Refutou a existência de danos e defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1911810) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do artigo 487, inc. I do CPC resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como reconhecer a abusividade da cláusula penal do contrato para o caso de rescisão antecipada, reduzindo-a para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total pago.

Condeno a requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A a pagar aos autores SARAH XAVIER NEVES FERNANDES e GLAYDSTHONE DE OLIVEIRA LOUZADA a importância de R$ 1.628,01 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e um centavo), a título de restituição, corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso, acrescida de juros legais a partir da citação.

Julgo Improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado (ID. 1911813). Em suas razões, alegam que o negócio jurídico não foi efetivado por vontade alheia das partes, devendo o valor desembolsado pelos autores ser integralmente restituído, sem a incidência de multa pela rescisão contratual. Sustentam, ainda, o cabimento de indenização por danos morais, pela perda do tempo útil e pela falha na prestação dos serviços da requerida, ante a insuficiência de informações acerca da obtenção do financiamento. Requerem, portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 1911831). Na ocasião, afirma que a rescisão se deu por culpa exclusiva dos autores, devendo a sentença ser mantida.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência econômica.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença atacada.

Isto porque, ouso em discordar da magistrada
a quo
acerca da aplicação da cláusula penal ao caso em tela.

No caso, entendo que a multa prevista no contrato é indevida, porque o art. 408 do Código Civil dispõe que a cláusula penal só será aplicada em desfavor do devedor desde que a obrigação não seja cumprida por sua culpa:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora
.

Da análise dos autos, restou incontroverso que o financiamento foi negado pelo banco aos compradores, conforme alegado por ambas as partes.

Contudo, não é possível depreender dos autos os fatores que levaram à negativa de crédito. Ou seja, não restou comprovado que a negativa decorreu de culpa exclusiva dos compradores, ora recorrente, impossibilitando o reconhecimento de que a rescisão ocorreu por da culpa dos compradores.

Ressalto que, apesar do instrumento contratual prever a incidência da multa em caso de desfazimento do negócio, é certo que a causa da rescisão deve ser analisada em conformidade com a legislação, de modo que somente incidirá a cláusula penal se o motivo da rescisão for imputável ao comprador.

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - AUSÊNCIA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE UMA DAS PARTES - MULTA CONTRATUAL - AFASTAMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. Nos termos do 6º do CDC o consumidor tem direito à informação clara e adequada sobre os produtos, bem como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. A distribuição de panfleto constando que a vendedora prestará auxílio na liberação do financiamento não configura propaganda enganosa, com o intuito de induzir o consumidor a erro, pois em nenhum momento foi prometido a efetiva liberação do financiamento. Considerando a ausência de prova quanto à culpa exclusiva de qualquer das partes pela não liberação do financiamento, impõe-se a rescisão do contrato, sem a aplicação da multa prevista, com a devolução do valor pago a título de sinal ao comprador. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.119485-1/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 04/12/2019)

Assim sendo, conforme exposto alhures, no caso em tela, a rescisão ocorreu ante a negativa da instituição bancária de conceder o financiamento aos compradores, fato este que não pode ser imputável a nenhuma das partes, o que afasta a incidência da multa prevista no contrato.

No que concerne aos danos morais, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Com relação aos danos morais, constato que a situação vivenciada pelos requerentes não é passível de indenização, posto que não restou demonstrado a ocorrência de fato que acarrete um abalo moral ou ofensa a personalidade. Destarte, ausentes requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, uma vez que a responsabilidade civil exige a prova do prejuízo, nexo de causalidade entre o ato imputado à ré e os danos efetivamente suportados pelos autores e que, no caso, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita praticada pela requerida, nem falha no serviço por ela prestado, não há se falar em reparação de danos.

Desta feita, considerando-se que a não concretização da compra e venda não pode ser imputada a nenhuma das partes, mas sim à circunstância alheia à vontade delas, qual seja: a negativa da instituição financeira na concessão de empréstimo indispensável para aquisição do imóvel, não há infração contratual por parte da empresa, restando afastada sua responsabilidade pela reparação dos alegados danos morais sofridos pelos autores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença, apenas para afastar a aplicação de multa pela rescisão contratual, determinado que a requerida restitua aos autores a quantia de R$ 1.808,89 (mil oitocentos e oito reais e oitenta e nove centavos). Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.